Tribunal: TJMT
Processo: 1006539-50.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006539-50.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MURILLO HENRIKE FILIPIN DA SILVA CARVALHO - CPF: 040.605.591-21 (APELANTE), JEANDERSON JOSE DA SILVA - CPF: 033.799.151-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR SILVERIO DE SOUZA - CPF: 001.531.201-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO – PEDIDOS DE NULIDADE DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL – PRELIMINAR – MONITORAMENTO PELA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA – MOVIMENTO DE USUÁRIOS – ATITUDES SUSPEITAS DO APELANTE – FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL – APREENSÃO DE ENTORPECENTES – DILIGÊNCIA CONTÍNUA – JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO NA MORADIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E DO TJMT – MÉRITO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – APREENSÃO DE
COCAÍNA
E MACONHA – APETRECHO [BALANÇA DE PRECISÃO] – INFORMAÇÕES PRETÉRITAS DE VENDA DE DROGAS – CAMPANA POLICIAL – ATOS DE COMÉRCIO PRESENCIADO PELOS AGENTES POLICIAIS – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

“É lícita a prova produzida a partir de busca pessoal e domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência”
(TJMT, Ap no 1017513-20.2021.8.11.0042).

A justa causa para a busca domiciliar
“pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses”,
conforme entendimento do c. STJ (AgRg no REsp n. 2.112.812/SC).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC no 766.447/SC; TJMT, Ap no 0021319-51.2019.8.11.0042; Ap no 0000782-76.2018.8.11.0007).

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas e balança de precisão], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína - 36 (trinta e seis) porções médias-, somadas aos usuários entrando e saindo da moradia e a apreensão de sacola picotada “em formato paraquedas”, ou seja, para embalar pequenas quantidades de entorpecentes, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap no 0000363-28.2019.8.11.0005).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1006539-50.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MURILLO HENRIKE FILIPIN DA SILVA CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por

MURILLO HENRIKE FILIPIN DA SILVA CARVALHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1006539-50.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 207921718).

O apelante suscita a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar, diante da ausência de
“estado de flagrância, constatado antes da invasão”
,
“mandado judicial ou permissão para adentrar o imóvel”
, com consequente absolvição. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas; 2)
“se trata de usuário de entorpecente e não traficante”
.

Pede provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar ou absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse com finalidade de uso pessoal (ID 207921730).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 207921732).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – ADMISSIBILIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – ANÁLISE PREJUDICADA PELA MANIFESTAÇÃO DE ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR – PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 214095668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar, diante da ausência de
“estado de flagrância, constatado antes da invasão”
,
“mandado judicial ou permissão para adentrar o imóvel”
.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos agentes policiais [Jeanderson José da Silva, Vilmar Silvério de Souza, Giuliano Guilherme Martins Couto e Lyncolln Greyk Silva Figueiredo], em ambas as fases da persecução penal, que receberam várias informações de que uma pessoa [repassadas as características] estava traficando em frente a um “barraco” e utilizava um veículo Fox, cor preta. Em monitoramento, realizado pela Agência de Inteligência do 3o BPM, por aproximadamente 3 (três) dias, identificaram o indivíduo [apelante MURILLO HENRIKE FILIPIN DA SILVA CARVALHO] e o veículo apontados, bem como visualizaram movimentações de usuários entrando e saindo rapidamente da moradia. No dia do flagrante, os policiais da Agência de Inteligência avistaram o apelante em frente ao “barraco”, com um objeto [“tubo”] nas mãos, conversando com usuários e realizaram a sua abordagem. Em busca pessoal, foram localizadas 9 (nove) porções de cocaína e 1 (uma) porção de maconha [dentro de recipiente de remédio], na ocasião, o apelante informou que havia mais substância entorpecente dentro da geladeira de sua casa nas proximidades. Em seguida, foi solicitado apoio de outra equipe policial e realizaram a busca domiciliar, encontrando, no interior da geladeira, 2 (duas) porções de maconha, além de uma balança de precisão.

Verificam-se que as drogas apreendidas totalizaram 3,62g (três gramas e sessenta e dois centigramas) de cocaína e 131,72g (cento e trinta e um gramas e setenta e dois centigramas), conforme Laudo Pericial n°

311.3.10.9067.2023.107279-A01 (ID 207921293).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Assim,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021).

Frise-se que a justa causa para a busca domiciliar
“pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no REsp n. 2.112.812/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.4.2024).

No contexto, a averiguação de notícia de tráfico de drogas, com realização de campanas por aproximadamente 3 (três) dias, nas quais foram visualizados usuários entrando e saindo do imóvel [“barraco”] induzem situação de traficância, a revelar as fundadas razões para a abordagem do apelante e, consequente, busca pessoal, sendo apreendidas as drogas [cocaína e maconha], em ato contínuo, após a indicação de que havia mais substância entorpecente em sua residência, foi realizada a busca e apreensão na casa do apelante, em nítido estado de flagrância.

Anote-se julgado deste e TJMT:

“É lícita a prova produzida a partir de busca pessoal e domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.”
(Ap no 1017513-20.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - 18.7.2023)

Registre-se que o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz, em entrevista à Revista Consultor Jurídico (www.conjur.com.br), pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes, notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 29 de março de 2023, por volta das 17h30min, na Avenida Principal do bairro Três Barras, o denunciado Murillo Henrike Filipin da Silva Carvalho trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 09 (nove) porções de cocaína, com massa total de 3,62 g (três gramas e sessenta e dois centigramas), e, 02 (duas) porções de maconha com massa total de 131,72 g (cento e trinta e um gramas e setenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Murillo Henrike Filipin da Silva Carvalho como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

[...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de justiça - ID 207921680).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
Como se vê a versão policial é unânime e incisiva em descrever que a abordagem do acusado não se deu aleatoriamente, mas fundada em denúncia prévia e monitoramento da equipe da inteligência da polícia militar, o que se confirmou com a apreensão de algumas porções de droga na posse do réu e, ainda, outras porções maiores que foram localizadas dentro da geladeira de sua residência, tal como informado por ele durante a entrevista.

Registre-se, ainda, que a narrativa policial é totalmente corroborada pelo termo de exibição e apreensão (Id. 15224697) e pelo laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.107279-A01 (Id. 15224717).

Digo isso, porque consta do termo de exibição e apreensão (Id. 15224697) que foram apreendidos
09 (nove) porções
de material análogo à
COCAÍNA, com massa de 3,62g (três gramas e sessenta e dois centigramas);
e
02 (duas) porções
de substância análoga à
MACONHA
,
com massa de 131,72 g (cento e trinta e um gramas e setenta e dois centigramas). [...]

Há de se observar que a alegação do acusado de que a maior parte da droga foi encontrada na residência que seu deu a abordagem e que pertencia ao senhor de alcunha “tio”, vai de encontro à narrativa uníssona e segura dos policiais militares.

Isso porque, a abordagem foi precedida da informes recebidos e monitoramento prévio por cerca de 04 e 05 dias, ocasião em que o militares constataram intensa movimentação característica do tráfico de drogas no local, inclusive, constataram que o veículo VW/Fox de cor branca, de propriedade do acusado ficava estacionado do outro lado da rua, tal como descrito nas denúncias.

Bem descreveram os policiais que no dia dos fatos, não bastasse a localização e apreensão de drogas em poder do acusado, é certo que na residência do mesmo, em local indicado por ele (geladeira), foi localizado o restante da droga, além de petrechos.

Não bastasse isso, há contradições na narrativa do acusado. Já que na Delegacia ele afirmou ser usuário apenas de maconha e, ao ser interrogado em juízo, retificou sua versão passando a afirmar que consome maconha e cocaína desde os 15 (quinze) anos.

Também a alegação do acusado de que não sabe onde as porções de cocaína foram encontradas se mostra isolada nos autos, sobretudo porque de acordo com a prova testemunhal ele foi abordado na posse desse entorpecente e, ainda, consumia um cigarro de maconha, o que foi corroborado pelo termo de apreensão supramencionado.

Desse modo, o protesto de inocência do réu MURILLO não guarda coerência ou sequer verossimilhança com o contexto probatório, não tendo a Defesa se desincumbido de seu ônus de prova. [...]

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado. [...]

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia ou se não tinha qualquer vinculação com todo psicotrópico apreendido é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser. [...]

No mais, apesar da alegação de usuário do acusado, a quantidade de droga apreendida em poder dele, a saber: 3,62 g (três gramas e sessenta e dois centigramas) de COCAÍNA e 131,72 g (cento e trinta e um gramas e setenta e dois centigramas) de MACONHA, ambas já fracionadas, respectivamente, em 09 (nove) e 02 (duas) porções, aliada à apreensão de balança de precisão – petrecho comumente utilizado na pesagem da droga para revenda -, às existência de denúncias e monitoramento prévio, dando conta do envolvimento do acusado com a venda ilícita de drogas, corroboram a finalidade mercantil. [...]

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais. [...]

Além disso, a folha de antecedentes criminais do acusado demonstra que ele registra uma condenação com trânsito em julgado nos autos n. 1002131-73.2022.8.11.0002 (PEP n. 2002538-05.2023.8.11.0042/SEEU)

pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, o que demonstra tratar-se de agente contumaz nessa prática delitiva.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do réu MURILLO HENRIKE FILIPIN DA SILVA CARVALHO pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se refere às condutas trazer consigo e manter em depósito droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado MURILLO HENRIKE FILIPIN DA SILVA CARVALHO [...] nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
[...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 207921718)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 207921275) e Laudo Pericial n° 311.3.10.9067.2023.107279-A01 (ID 207921293), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Jeanderson José da Silva (ID 207921276), Vilmar Silvério de Souza (ID 207921277), Giuliano Guilherme Martins Couto (ID 207921677) e Lyncolln Greyk Silva Figueiredo (ID 207921678), e interrogado MURILLO HENRIKE FILIPIN DA SILVA CARVALHO, apelante (ID 207921280).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jeanderson José da Silva, Giuliano Guilherme Martins Couto e Lyncolln Greyk Silva Figueiredo [policiais militares], bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - IDs 207921707 a 207921710).

Dito isso, vejamos.

Os policiais da Agência de Inteligência do 3o BPM [Giuliano Guilherme Martins Couto e Lyncolln Greyk Silva Figueiredo] e a equipe que deu suporte às diligências [Jeanderson José da Silva e Vilmar Silvério de Souza] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 9 (nove) porções de cocaína, pesando 3,62g (três gramas e sessenta e dois centigramas), e 3 (três) porções de maconha, com peso de 131,72g (cento e trinta e um gramas e setenta e dois centigramas), além da balança de precisão.

O apelante negou a traficância e alegou que os policiais o abordou no imóvel de um conhecido, que chama de “tio”, oportunidade em que estavam vendo jogo de futebol e
“fumando um cachimbo de maconha”
; os policiais localizaram, nesse imóvel, as 2 (duas) porções de maconha, as quais pertenciam ao “tio”; nada foi encontrado em sua residência e não soube dizer de onde “surgiram” as 9 (nove) porções de cocaína e a balança de precisão.

Essa versão se contrapõe às diligências policiais assim expressas em Juízo: receberam várias informações sobre um indivíduo que comercializava drogas em frente a um “barraco” e usava um veículo Fox, cor preta; participou, por 2 (dois) dias, do monitoramento, que já estava em andamento, no imóvel apontado; verificou que o apelante praticava atos de comércio no lugar apontado; havia intensa movimentação de usuários; o apelante deixava o automóvel próximo ao “barraco” e ficava em frente ao imóvel, mas adentrava o local quando algum usuário chegava; no dia do flagrante, avistou o apelante com um recipiente nas mãos e o fluxo de usuários; por ficar em frente ao imóvel, conseguiram abordá-lo; em busca pessoal, localizaram 9 (nove) porções de cocaína e 1 (uma) de maconha; no imóvel que foi feita a abordagem nada foi encontrado; em diligência contínua, foram à residência do apelante, onde encontraram mais 2 (duas) porções de maconha, em uma sacola plástica na geladeira, conforme informado pelo apelante, além de uma balança de precisão [policiais Giuliano Guilherme Martins Couto e Lyncolln Greyk Silva Figueiredo - Relatório de Mídias - IDs 207921707 a 207921710].

Com efeito, as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas e balança de precisão], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutra ótica, a forma de acondicionamento da cocaína [9 (nove) porções individualizadas], somadas aos usuários entrando e saindo do imóvel diverso de onde reside, e a apreensão de 2 (duas) porções maiores de maconha, junto com uma balança de precisão, escondidas na moradia do apelante, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap no 0000363-28.2019.8.11.0005 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.6.2023).

Com efeito, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, Ap no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, Ap no 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização pena do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Revisitada a dosimetria da pena, observa-se que foi fixada reprimenda proporcional ao apelante, 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão dos maus antecedentes [ação penal no 1002131-73.2022.8.11.0002, por tráfico de drogas, praticado em 6.1.2022, com trânsito em julgado em 17.9.2023 - SEEU no 2002538-05.2023.8.11.0042].

Sobre o regime, a pena imposta [superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos] e os maus antecedentes justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “b”, § 3o; STJ, AgRg no AREsp no 2.338.824/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024